Tribunal: TJMT
Processo: 1017001-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017001-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 011.936.951-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de sentença por dano moral decorrente de injúria racial. penhora de proventos de aposentadoria. relativização da impenhorabilidade. possibilidade.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do Executado, até a integral satisfação do débito. O Agravante alega impenhorabilidade dos valores bloqueados, nulidades processuais por falta de intimação pessoal e prescrição intercorrente. Requer a reforma do
decisum.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria do devedor, em execução de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se há nulidades processuais capazes de ensejar a anulação dos atos processuais e a devolução de prazo recursal.

III. razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC, ao prever a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admite exceções no §2º, e não pode ser interpretado de forma absoluta, sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela executiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos específicos, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias mesmo para dívidas não alimentares, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor.

5. Os autos demonstram que o Agravante recebe, a título de aposentadoria, a quantia líquida de R$ 17.163,01 (dezessete mil, cento e sessenta e três reais e um centavo), sendo-lhe preservada a quantia aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) após o desconto de 30%, valor considerado compatível com a manutenção de sua dignidade.

6. O Agravante não apresentou prova concreta da insuficiência do valor remanescente para garantir sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

7. A decisão singular encontra respaldo no art. 833, §2º do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ, atendendo aos requisitos do art. 93, IX da CF/1988.

8. As alegações de nulidade processual por falta de intimação pessoal, erro na grafia do nome e intimação da Defensoria Pública não comportam exame direto nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual dos proventos de aposentadoria é admitida, mesmo em dívida de natureza não alimentar, quando resguardado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor. 2. A falta de demonstração concreta da insuficiência do valor remanescente para a manutenção do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade. 3. Questões relativas à nulidade processual não apreciadas pelo Juiz da causa não podem ser conhecidas pelo juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 93, IX; CPC, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2676386/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017001-27.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Evandro Stábile
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001430-73.2016.8.11.0024 movido por
Roberto Vicente de Oliveira
, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do Executado.

Em suas razões, o Agravante alega que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria depositados em conta salário, sua única fonte de renda, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e §2º, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou quando excedentes a cinquenta salários-mínimos, o que não ocorre no caso.

Sustenta que a decisão singular carece de fundamentação legal ou jurisprudencial para relativizar a impenhorabilidade.

Defende a existência de nulidades processuais, pois, além de não ter sido intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, a intimação foi publicada em nome de advogados sem procuração e com erro na grafia em seu nome.

Afirma que a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, também não recebeu intimação pessoal, inclusive da sentença.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 289484875).

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Roberto Vicente de Oliveira
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais por Injúria Racial em face de Evandro Stábile, tendo em vista o fato ocorrido em 04/05/2012 dentro do Condomínio Village I.

Em 06/02/2020, o Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou o Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em 08/07/2020 o Autor requereu o cumprimento de sentença, indicando o valor atualizado de R$ 69.628,96 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Desse montante, R$ 60.546,92 (sessenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) refere-se à verba indenizatória, enquanto R$ 9.082,04 (nove mil, oitenta e dois reais e quatro centavos) correspondem aos honorários advocatícios.

A Exceção de Pré-executividade oposta pelo Executado foi rejeitada.

O Exequente apresentou nova planilha de cálculos, atualizando o débito para R$ 113.007,68 (cento e treze mil, sete reais e sessenta e oito centavos), e requereu a penhora
on line
de valores existentes em contas do Executado. Caso infrutífera, pleiteou o bloqueio de bens por meio dos sistemas Renajud, CNIB e ARISP.

Ademais, solicitou a expedição de ofícios à B3 – Bolsa de Valores do Brasil, para identificar eventuais ativos financeiros em nome do Executado, bem como aos órgãos COAF, CAGED, CENSEC, ANAC, SNCR, SERASAJUD e à Marinha do Brasil, a fim de localizar outros bens suscetíveis de constrição, como embarcações. Por fim, requereu que a Receita Federal seja oficiada para apresentar as declarações de imposto de renda do Executado referentes aos últimos cinco anos.

A constrição eletrônica realizada via SISBAJUD resultou no bloqueio de R$ 2.612,59 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e nove centavos).

O Exequente requereu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do Executado.

A nova tentativa de bloqueio (“teimosinha”) alcançou apenas R$ 208,96 (duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

O pedido de constrição sobre percentual dos subsídios foi indeferido, com fundamento no art. 833 do CPC.

O Exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, apurando o débito no montante de R$ 135.125,78 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) e pugnou pela renovação do bloqueio eletrônico via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 90 dias. Requereu, ainda, a indisponibilidade de imóveis via CNIB, referentes às matrículas n.º 11.112, do 1º RGI de Chapada dos Guimarães/MT, e n.º 95.118, do 2º RGI de Cuiabá/MT, para futura penhora e avaliação, bem como a expedição de certidão para protesto do título executivo e ofício à Receita Federal para apresentação das três últimas declarações de imposto de renda do Executado.

Em 04/09/2023, nova constrição eletrônica via SISBAJUD foi frutífera, alcançando o montante de R$ 78.373,63 (setenta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

O Executado sustentou a impenhorabilidade do
quantum
, pois se trata de proventos de aposentadoria. Requereu, pois, com urgência, o desbloqueio do valor. Além disso, pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Exequente rechaçou as teses defensivas e, na mesma petição pediu o prosseguimento da demanda em relação ao valor remanescente (R$ 56.062,00 atualizado até 31.08.2023). Insistiu na penhora
on line
de 30% do subsídio do Executado; bem como que seja oficiado o Banco Bradesco para averiguar eventual fraude à execução.

Na decisão proferida em 22/05/2025, o Juiz do feito ressaltou a necessidade de compatibilizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor. Para tanto, fundamentou em recente entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e, com base nessa orientação, deferiu o pedido de constrição de 30% dos proventos líquidos do Executado, visando garantir a efetividade da execução.

Além disso, determinou a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores já penhorados e intimou o Executado para manifestar acerca da alegada fraude à execução. Ordenou, ainda, a continuidade das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, independentemente da penhora já deferida, até a integral satisfação do crédito. Caso sejam localizados novos bens imóveis em nome do Executado, autorizou, de forma antecipada, a expedição de certidão para fins de averbação premonitória. Por fim, deferiu o envio de ofício, via Infojud, à Receita Federal, requisitando as três últimas declarações de imposto de renda do Executado.

Inconformado, Evandro Stábile interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante alega que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria depositados em conta salário, sua única fonte de renda, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e §2º, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou quando excedentes a cinquenta salários-mínimos, o que não ocorre no caso.

Sustenta que a decisão singular carece de fundamentação legal ou jurisprudencial para relativizar a impenhorabilidade.

Defende a existência de nulidades processuais, pois, além de não ter sido intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, a intimação foi publicada em nome de advogados sem procuração e com erro na grafia em seu nome.

Afirma que a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, também não recebeu intimação pessoal, inclusive da sentença.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. De início, no tange às alegações de supostas nulidades nos autos principais, observa-se que a decisão
a quo
se limitou a disciplinar a constrição de 30% dos proventos líquidos do Agravante, a autorizar o levantamento de valores já bloqueados, a determinar a continuidade das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis e a expedir ordens acessórias correlatas, como a requisição de declarações fiscais e a autorização para averbação premonitória.

Nesse cenário, as alegações de supostas nulidades processuais, por não terem sido objeto de análise pelo Juiz da causa, não comportam exame direto nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Ultrapassada essa questão, a controvérsia reside em analisar se o bloqueio eletrônico determinado pelo Julgador singular é compatível com o regime jurídico da impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e verbas de natureza alimentar, salvo as exceções expressamente previstas no §2º do mesmo dispositivo, que trata das dívidas alimentares e dos rendimentos que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.

Contudo, a interpretação desse comando legal não pode ser literal e absoluta, sob pena de inviabilizar o acesso efetivo do credor à tutela jurisdicional executiva e de converter a impenhorabilidade em instrumento de impunidade patrimonial.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante leitura teleológica e sistemática do ordenamento, tem evoluído para admitir, em situações específicas, a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, mesmo em débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado ao devedor montante suficiente para sua subsistência digna.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE LUCRO. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR E FAMÍLIA. PRECEDENTES. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2676386 DF 2024/0230025-3, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJEN
20/02/2025
) (sem destaque no original).

Essa interpretação harmoniza a efetividade da execução com o postulado da dignidade da pessoa humana, permitindo a mitigação da proteção patrimonial em hipóteses nas quais reste demonstrado que a medida não comprometerá o mínimo existencial do Executado.

No caso concreto, todavia, o conjunto probatório demonstra que o Agravante é magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com proventos líquidos mensais de R$ 17.163,01 (dezessete mil, cento e sessenta e três reais e um centavo) (Id. 128068373).

A constrição imposta pelo Juiz singular recai sobre 30% desse valor, ou seja, R$ 5.148,90 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa centavos), sendo preservado ao Agravante o valor remanescente de, aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, quantia está compatível com uma subsistência digna.

Ademais, o Agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, de forma concreta e documentalmente comprovada, que o valor remanescente de seus proventos (após o desconto do percentual penhorado) é insuficiente para assegurar a manutenção de condições mínimas de existência digna, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal.

O Recorrente se limitou a alegações genéricas, desprovidas de qualquer substrato probatório, não juntando aos autos comprovantes de despesas mensais ordinárias, encargos familiares, tratamentos médicos ou qualquer outro elemento que evidenciasse a real impossibilidade de suportar a penhora sem comprometer o seu mínimo existencial. Tal omissão revela a fragilidade do inconformismo recursal e reforça a presunção de legitimidade da decisão singular, que observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao determinar a constrição.

Se não bastasse, observa-se que o crédito exequendo, decorrente de condenação por injúria racial, remonta desde o ano de 2016 e até o momento não foi adimplido em sua integralidade, tendo sido frustradas diversas tentativas de localização de bens.

A par disso, o
decisum
impugnado está fundamentado com clareza, objetividade e alinhamento com a jurisprudência consolidada, não se tratando de ato judicial arbitrário, desarrazoado ou teratológico.

Nesse contexto, no que se refere à suposta inexistência de fundamentação legal e jurisprudencial da decisão atacada, registro que, embora o Juiz
a quo
não tenha transcrito precedentes específicos, fundamentou-se expressamente no art. 833, §2º do CPC, e na evolução da jurisprudência do STJ, o que é plenamente suficiente para atender ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal.

Não há ajustes a serem feitos na decisão.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025